Tribunal: TJDFT
Processo: 0753316-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753316-12.2023.8.07.0000 DECISÃO Não obstante certificada (id 68061680) a publicação do acórdão referente ao IRDR 21, não houve o transitou em julgado, em razão dos embargos de declaração opostos, que estão na pendência de julgamento. Logo, subsiste a suspensão. Aguarde-se na Secretaria da Turma o referido trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator